Tribunal: TJSP
Processo: 0116136-43.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR TODAS AS VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO, SALVO AS EVENTUAIS E AS QUE JÁ POSSUEM O ADICIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos estaduais aposentados visando ao recálculo do adicional por tempo de serviço de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR TODAS AS VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO, SALVO AS EVENTUAIS E AS QUE JÁ POSSUEM O ADICIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos estaduais aposentados visando ao recálculo do adicional por tempo de serviço de forma a ser computada a integralidade dos proventos.

2. Agravo interno proferido por esta C. Câmara reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou a prescrição do fundo de direito, com fundamento na Súmula no 85, e determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia à composição da base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os adicionais temporais (quinquênios) devem incidir sobre todas as verbas recebidas a título de vencimentos, exceto as eventuais. Inteligência do artigo 129 da Constituição do Estado. Verbas incorporadas aos vencimentos que devem compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, com exceção da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), em razão da vedação ao denominado "efeito repique".

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso dos autores provido, apelo do réu não provido.